Tribunal: TJPA
Processo: 0000696-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000696-35.2020.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ, MAICON RAMOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta provada a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito quando traziam consigo e a forma de armazenamento, sendo flagrado vendendo as substâncias entorpecentes para uma usuária de drogas, fato confirmado, inclusive, pela testemunha policial em juízo.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ
e
MAICON RAMOS OLIVEIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade cominada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a
denúncia (ID 16424148)
que:

“(...)
no 11/01/2020, por volta da 01h20min (BOP à fl. 37), os policiais militares Antonio Emiliano de Assunção Farias e Antonio Carlos realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Jurunas, nesta cidade, quando ao passarem pela rua dos Timbiras com a Tv. de Breves, avistaram dois homens em companhia de uma mulher e realizaram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes públicos encontraram na posse de RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ, ora denunciado, uma barra de erva seca prensada, semelhante a droga conhecida popularmente coma "maconha", e dois papelotes" (textuais) de substância assemelhada a "cocaína". Com o outro denunciado, MAICON RAMOS OLIVEIRA. apreenderam 10 (dez) papelotes" (textuais)

com substâncias semelhantes a cocaína e um papelote" (textuais) com erva semelhante

a "maconha". A mulher, que estava em companhia deles, CAMILY VITORIA FERREIRA

MARQUES, foi revistada pela policial ELLEN, que encontrou na posse dela um "papelote" (textuais) aberto, contendo substância assemelhada a droga conhecida popularmente como "cocaína”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e os denunciados conduzidos à Seccional da Pedreira.

Em seu depoimento a fl. 07, CAMILY VITORIA FERREIRA MARQUES informou que no dia dos fatos recebeu do denunciado RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ um "papelote" (textuais) da droga cocaína para consumir, momento em quem foi abordada pelos policiais.

Em seu interrogatório policial a f. 06, RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ assumiu que estava de posse de uma quantidade de "pó" (textuais), porém informou que a utilizaria para o próprio consumo. Já MAICON RAMOS OLIVEIRA. reservou-se no direito de permanecer em silêncio.
”

Em
razões recursais (ID 15921371)
, a defesa dos apelantes pugna pela reforma da sentença para absolver os réus ante a suposta insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório.

Em
contrarrazões (ID 15921372)
, a digna representante ministerial pugna para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO:

1.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa dos apelantes pela absolvição dos réus por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 15921151).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 15921277), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL: Material encontrado com RODOLFO OLIVEIRA DA CRUZ: 2.1- Trata-se de uma barra de erva sêca, prensada, confeccionada em pedaço de filme plástico (PVC), pesando com embalagem, 92 gramas. 2.2- Tratam-se de dois invólucros descritos como "papelotes", contendo substância pulverulenta esbranquiçada, confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta, pesando com embalagens, 1,9 gramas. Material encontrado com MAYCON RAMOS OLIVEIRA: 2.3- Trata-se de um invólucro de erva sêca, prensada, confeccionado em pedaço de papel alumínio, pesando com embalagens, 0,5 gramas. 2.4- Tratam-se de dez invólucros descritos como "papelotes", contendo substância petrificada amarelada, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando com embalagens, 1,5 gramas. 3 - DOS EXAMES: As ervas prensada dos subitens 2.1 e 2.3 foram submetidas aos procedimentos de análises químicas através das reações de Duquenois-Mustapha e Fast Blue "B", além de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), sendo esta última análise realizada pela Perita Criminal Luciana Melo. As substâncias dos subitens 2.2 e 2.4 foram submetidas a exames macroscópicos e reações químicas, objetivando a pesquisa substância química Benzoilmetilecgonina, além de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), sendo esta última análise realizada pela Perita Criminal Carla Carvalho. 4 - DO RESULTADO: As ervas prensadas dos subitens 2.1 e 2.3, apresentaram resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da MACONHA; enquanto que as substâncias dos subitens 2.2 e 2.4, apresentaram resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo COCAÍNA.

(...)

7 - CONCLUSÃO: Diante dos exames realizados conclui-se que as ervas prensadas dos subitens 2.1 e 2.3, apresentaram resultado POSITIVO para substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. E as substâncias dos subitens 2.2 e 2.4, apresentaram resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA”.

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de realizavam rondas ostensivas quando abordaram os acusados e encontraram as substâncias entorpecentes.

Os réus não foram interrogados para que pudessem esclarecer os fatos, ou mesmo contradizer os depoimentos das testemunhas, tendo sido encerrada a instrução sem o interrogatório de ambos.

A testemunha de acusação PM Antônio Emiliano de Assunção Farias, declarou em audiência que se recorda exatamente quando os réus foram abordados e surpreendidos utilizando e repassando drogas, lembrando a variedade de drogas apreendidas com os acusados “maconha” e “cocaína”, esclarecendo que com Camily Vitória Ferreira Marques estava em situação de uso da substância, necessitando inclusive de atendimento. Que o réu que foi pego com 10 (dez) petecas, foi quem repassou pra ela a substância “cocaína”. Ressaltou que a abordagem foi casual do patrulhamento ostensivo, que somente viu a moça usando a droga, que estava até de nariz sujo.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito que estavam portando a droga.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelos Apelantes, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, os acusados foram surpreendidos vendendo a droga, figurando a traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 que prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “
trazer consigo
” e “
vender
” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
92g (noventa e duas gramas) de maconha em poder de RODOLFO OLIVEIRA CRUZ e 1,9g (um grama e novecentos miligramas) de cocaína em poder de MAYCON RAMOS OLIVEIRA
.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos Apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter
in totum
a decisão guerreada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024